Tribunal: TJDFT
Processo: 0754156-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754156-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QMAL IQBAL AGRAVADO: AIRTON CAIRES GALLETTI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por QMAL IQBAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700468-95.2021.8.07.0007 proposto em seu desfavor por AIRTON CAIRES GALLETTI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a manutenção da penhora do veículo localizado via RENAJUD, de placa REO-9B98, marca modelo HYUNDAI HB20, ano 2021/2022. Eis o teor da decisão recorrida (ID 218453765 dos autos originários), in verbis: Trata-se de impugnação à penhora, avaliação e intimação de veículo, id. 214871020, em que a parte executada, alega erro no cálculo do débito, inadequação de bloqueio judicial de valores e manifesta pelo parcelamento do débito. Em contraditório, o exequente se manifestou pela rejeição da impugnação à penhora, id. 216399320. É o breve relatório. Decido. A parte executada apresentou impugnação à penhora tempestiva nos termos do art. 525, IV e V do CPC. No caso em tela, entendo que não assiste razão à executada. Compulsando os autos, entendo que as alegações da parte executada não merecem prosperar. Isso porque qualquer das razões contidas na petição id. 214871020 não configura causa indicativa de impenhorabilidade dentre as contidas no art. 833 do CPC, o que poderia justificar o deferimento da impugnação apresentada. Inicialmente, não há falar em erro de cálculo, diante da falta de oportuna manifestação nos autos. Certo que ainda na impugnação à consulta online, via Sisbajud, de id. 203008803 nada tratou de adequação ou erro na memória de cálculo. Sem falar que o feito tramita há vários anos sem a integral quitação do débito. Portanto, não há excesso, pois o débito pleiteado afigura-se adequado e preciso. Inexiste demonstração de que o bem penhorado teria destinação outra a ponto de obstar a penhora. Desse modo, fica mantida a sua constrição nos autos. Por fim, diante do desinteresse no parcelamento do débito, não há falar em fragmentação na forma do acordo indicada pela devedora que, inicialmente, demanda expressa anuência do credor. Assim, tenho que o pedido de penhora apresentado pela exequente observou os procedimentos legalmente previstos, razão pela qual deve ser afastada a impugnação ofertada. Diante disso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 214871020) para determinar a manutenção da penhora do veículo localizado via RENAJUD, id. 132816517, de placa REO-9B98, marca modelo HYUNDAI HB20, ano 2021/2022. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos termos da decisão id. 133687767, expedindo-se mandado de remoção do veículo ao depósito público, devendo o credor fornecer os meios para tanto. Na ocasião, HOMOLOGO o valor de avaliação declinado pelo Oficial de Justiça, de R$ 60.000,00 (sessenta mil), porquanto ausente manifestação contrária das partes. Expeça-se mandado de remoção do(s) referido(s) veículo(s) ao depósito público, devendo o credor fornecer os meios para tanto. Fica desde já autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. Expeça-se ofício ao credor fiduciário, para que informe a este juízo a situação do contrato do referido veículo, cujo responsável é o executado QMAR IQBAL, CPF 301.5x1.xxx-04, indicando os valores que já foram pagos e o valor atual do saldo devedor do contrato de financiamento. Fica desde já intimado também da penhora sobre os direitos do executado. I. Em suas razões recursais (ID 67529503), o agravante argumenta, sem síntese, que houve erro material e erro de cálculo no montante do débito exequendo, mencionando que o cálculo do exequente inseriu o valor total do aluguel em apenas um vencimento, quando, na realidade, são quatro. Sustenta que o valor correto seria de R$ 11.385,65, conforme recibos de pagamento dos aluguéis de agosto e setembro de 2020, e não de R$ 16.073,65. Aduz que foi realizado um bloqueio judicial de R$ 13.122,86, e que, após a atualização do débito, o saldo devedor remanescente seria de R$ 5.075,95. Ainda, defende que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, conforme o art. 493 do Código de Processo Civil e a jurisprudência do STJ, invocando a Súmula 405. Aponta, ademais, que o erro de cálculo também pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 538 do CPC e da Súmula 375 do STJ. Além disso, alega a inadequação do bem penhorado, afirmando que o veículo penhorado possui valor excessivo para a dívida, podendo ser substituído por outro bem de menor valor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 833 do Código de Processo Civil. Por fim, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que não haja a continuidade da execução até que se proceda a correção dos cálculos e eventual revisão da penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, corrigindo o erro material e de cálculo, bem como para reconsiderar a penhora ou substituir o bem penhorado, conforme o caso. Preparo recolhido (ID 67461699). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Nota-se, ainda, que a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, sem indicar o motivo pelo qual pleiteia o referido efeito. Confira-se (ID 67529503, pág. 4): (...) Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 1. O recebimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada, corrigindo o erro material e de cálculo no débito, bem como determinando a reconsideração da penhora ou a substituição do bem penhorado, conforme o caso; 2. Caso não seja possível a reconsideração imediata, que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, a fim de que não haja a continuidade da execução até que se proceda a correção dos cálculos e eventual revisão da penhora; (...) (Grifo nosso) Nos termos do art. 373, I do CPC[2], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[3]) e determinado (art. 324, CPC[4]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[5], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição autônoma de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[6] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[7], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito fundamentadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [3] Art. 322. O pedido deve ser certo. [4] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [6] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [7] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;